Tribunal: STJ
Processo: 2253104-49.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3001475 - SP(2025/0278352-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: MARCUS VINÍCIUS MOURA DE OLIVEIRA - SP192279
WILLIS JOSÉ RODRIGUES FILHO - SP336196A
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
JOSE LUIZ RAGAZZI - SP124595
AGRAVADO
: JVO HOLDING S.A.
AGRAVADO
: MIGUEL FERNANDES DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: RICARDO SOUZA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: NELSON PEREIRA DA SILVA - RO004283
EMENTA
PROCESSUAL CIVL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE
DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OFENSA
AOS ARTS. 11, 489, § 1o, E 1.022 DO
OMISSÃO.
CPC/2015.
INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
VIOLAÇÃO AO
DO
E AO
DO CÓDIGO
ART. 371
CPC/2015
ART. 50
CIVIL.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 11, 489, II, § 1o, IV, e 1.022, II, do
uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação
CPC/2015,
suficiente decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a
existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque
decidido em desconformidade com os interesses da parte.
2. No caso, o Tribunal Estadual, com fulcro no acervo fático-probatório
carreado aos autos, reformando decisão que julgara procedente o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica suscitado pela ora agravante,
concluiu que "não se encontram presentes os pressupostos específicos
necessários para a desconsideração da personalidade jurídica, a saber, o
desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, os quais em tese devem ter
.
relação com a frustração do credor que pretende se valer do instituto"
3. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do
caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável
em sede de recurso especial, nos termos da

Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/04/2026
13/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55883686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:48:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: f385b6a0-031e-4604-9009-201236d53957

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55883686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:48:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: f385b6a0-031e-4604-9009-201236d53957

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3001475 - SP(2025/0278352-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: MARCUS VINÍCIUS MOURA DE OLIVEIRA - SP192279
WILLIS JOSÉ RODRIGUES FILHO - SP336196A
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
JOSE LUIZ RAGAZZI - SP124595
AGRAVADO
: JVO HOLDING S.A.
AGRAVADO
: MIGUEL FERNANDES DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: RICARDO SOUZA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: NELSON PEREIRA DA SILVA - RO004283
EMENTA
PROCESSUAL CIVL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE
DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OFENSA
AOS ARTS. 11, 489, § 1o, E 1.022 DO
OMISSÃO.
CPC/2015.
INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
VIOLAÇÃO AO
DO
E AO
DO CÓDIGO
ART. 371
CPC/2015
ART. 50
CIVIL.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 11, 489, II, § 1o, IV, e 1.022, II, do
uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação
CPC/2015,
suficiente decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a
existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque
decidido em desconformidade com os interesses da parte.
2. No caso, o Tribunal Estadual, com fulcro no acervo fático-probatório
carreado aos autos, reformando decisão que julgara procedente o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica suscitado pela ora agravante,
concluiu que "não se encontram presentes os pressupostos específicos
necessários para a desconsideração da personalidade jurídica, a saber, o
desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, os quais em tese devem ter
.
relação com a frustração do credor que pretende se valer do instituto"
3. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do
caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável
em sede de recurso especial, nos termos da

Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 2.678-2.717) interposto por BANCO SAFRA S/A
contra decisão (fls. 2.653-2.658), desta relatoria, que conheceu de seu agravo para conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, sob os seguintes
fundamentos:
Documento eletrônico VDA55526084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:55:09
Código de Controle do Documento: be07c55c-ca61-41ba-9386-d6e67e52773c

a) inexistência de ofensa aos arts. 11, 489 e 1.022 do
uma vez que o eg.
CPC/2015,
Tribunal de Justiça analisou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, em acórdão
devidamente fundamentado; e
b) incidência da
no tocante à violação ao
do Código Civil e ao
Súmula 7/STJ,
art. 50
art. 371 do CPC/2015.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (decisão às fls. 2.679-2.683).
Nas razões do agravo interno, BANCO SAFRA
reitera a ofensa aos arts. 11, 489
S/A
e 1.022 do
afirmando que "
CPC/2015,
não se pugnou para que fosse apreciado o teor dos
contratos ou do suporte fático-probatório, mas tão somente a interpretação do E. Tribunal de
Justiça a quo, ou no caso a ausência de interpretação de todos os elementos, para que fosse
anulado o v. acórdão, uma' vez que não observou todos os elementos fáticos-probatórios
(fl. 2.693).
encartados aos autos de origem"
Assevera que o "maior vício localizado no r. acórdão recorrido se refere ao fato do
E. Tribunal de Justiça não ter considerado as alegações trazidas pelo Recorrente no tocante a
utilização da embargada JVO para realização de desvio de finalidade na evidente confusão
fundamentando o acórdão no
patrimonial dos devedores principais desde sua constituição
fato de que as alienações dos imóveis teriam ocorrido antes da contratação da CCB
:" (fl. 2.696 - destaques no original).
executada, vejamos (fls.
do TJSP)
2264/2265
Aduz, também, que "resta mais que evidenciado que a constituição da JVO se deu
única e exclusivamente para doar os bens aos filhos do Executado, o que se vê é a utilização da
mencionada sociedade como instrumento para o cometimento de fraude contra credor, não se
tratando de mero abuso de direito, mas de práticas espúrias comandadas pelo executado Sr.
RICARDO VASCONCELOS e os filhos. Como toda organização estruturada para o
cometimento de ilícitos, cujo fim é o de lesar credor, os Agravados possuem relacionamento
íntimo com o Sr. RICARDO VASCONCELOS tendo em vista que são filhos do Executado e
utilizaram a JVO para adquirirem imóveis da KADÃO a fim de esvaziar o patrimônio dos
" (fl. 2.707- destaques no original).
Executados em evidente desvio de finalidade
Defende, ainda, que "é evidente que há desvio de finalidade na utilização da Holding
Familiar, uma vez que a empresa serve de instrumento para evitar que o Banco Safra pudesse
" (fl. 2.708 - destaques no original).
recuperar o crédito concedido e inadimplido
Sem impugnação, conforme certidões às fls. 2.722-2.724.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece prosperar, na medida em que não foram apresentados
argumentos jurídicos aptos a ensejar a modificação da decisão agravada.
De plano, rejeita-se a suscitada ofensa aos arts. 11, 489 e 1.022 do
pois o
CPC/2015,
eg. Tribunal de Justiça analisou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia dando-lhes
robusta e devida fundamentação. Impende salientar que a remansosa jurisprudência desta eg.
Corte é no sentido de que não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado quando se
resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada e apenas se deixa de adotar a tese do
Documento eletrônico VDA55526084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:55:09
Código de Controle do Documento: be07c55c-ca61-41ba-9386-d6e67e52773c

embargante. Nesse sentido, os seguintes julgados somam-se àqueles já destacados na decisão
agravada:

"AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11, 489 E
.
1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA
DESPACHO SEM CARGA DECISÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. ART. 1.001
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde
da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de
prestação jurisdicional.
(...)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt nos EDcl no
relatora
AREsp n. 2.001.899/RJ,
MINISTRA
, Quarta Turma, julgado em
DJe
MARIA ISABEL GALLOTTI
12/12/2022,
de
- g. n.)
16/12/2022

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA DO STF. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO.
APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE.
AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ARTS. 11, 489 E 1.022 DO
(...).
CPC/2015.
DECISÃO MANTIDA.
(...)
3. Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do
quando a decisão
CPC/2015
recorrida pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
(...)
8. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no
relator
REsp n. 1.923.246/SP,
, Quarta Turma, julgado em
MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
DJe de
- g. n.)
14/11/2022,
21/11/2022

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
COBRANÇA.
TAXAS
CONDOMINIAIS. OFENSA AOS ARTS. 11, 489, § 1o E 1.022 DO CPC.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. (...). RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 11, 489, II, § 1o, IV, e 1.022, II, do
uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação
CPC/2015,
suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-
se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas
porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.
(...)
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator
REsp n. 1.884.127/DF,
MINISTRO RAUL
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g. n.)
ARAÚJO
17/10/2022,
21/10/2022

Avançando, também deve ser confirmada a incidência da
no tocante à
Súmula 7/STJ,
suscitada afronta ao
do Código Civil e ao
do
art. 50
art. 371
CPC/2015.
No recurso especial, manejado com arrimo na alínea "a" do permissivo
constitucional, ao qual se pretende trânsito, BANCO SAFRA
apontando ofensa a tais
S/A,
normas, alega, entre outros argumentos, que "restou comprovado é que todo o esquema foi
criado com antecedência visando trazer legalidade para operações ilícitas, que culminaram na
atual situação que é a Kadão em Recuperação Judicial sem possibilidade de quitar seus
Documento eletrônico VDA55526084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:55:09
Código de Controle do Documento: be07c55c-ca61-41ba-9386-d6e67e52773c

créditos, bem como o Sr. Ricardo sem bens em seu nome, mas usufruindo de bens transferidos
para a Holding familiar administrada por ele em que atualmente constam como acionistas o
(fl. 2.328).
filho do executado"
Afirma, também, que, "como demonstrado durante todo o trâmite do Incidente de
Desconsideração da Personalidade Jurídica, todo o patrimônio do Sr. RICARDO
foi adquirido com as atividades da KADÃO, razão pela qual é
VASCONCELOS/EXECUTADO
de interesse integrado da família que os frutos obtidos das atividades da KADÃO permaneçam
entre os membros da Família para que não sejam utilizados para a satisfação das dívidas das
empresas que construíram o patrimônio do Grupo Familiar, razão pela qual fora utilizada uma
estrutura societária que impedisse qualquer constrição de bens do Sr. RICARDO
" (fl. 2.329 - destaques no original).
VASCONCELOS e da KADÃO
Defende, ainda, que "restou evidente que o Sr. RICARDO VASCONCELOS utilizou
da JVO como forma de blindar seu patrimônio pessoal e da KADÃO (empresa executada), em
evidente descumprimento da autonomia patrimonial, com clara intenção de lesar o Banco
Credor. Portanto, é evidente que há desvio de finalidade na utilização da Holding Familiar,
uma vez que a empresa serve de instrumento para evitar que o Banco Safra pudesse recuperar
" (fl. 2.336 - destaques no original).
o crédito concedido e inadimplido
Por sua vez, o eg. TJ-SP, com fulcro no acervo fático-probatório carreado aos autos,
reformando decisão que julgara procedente o incidente de desconsideração da personalidade
jurídica suscitado pela ora agravante, concluiu que "não se encontram presentes os pressupostos
específicos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica, a saber, o desvio de
finalidade ou a confusão patrimonial, os quais em tese devem ter relação com a frustração do
. É o que se infere da leitura do seguinte excerto do v.
credor que pretende se valer do instituto"
acórdão estadual (fls. 2.264-2.266):

"Preservada a convicção da MM. Juíza, o recurso comporta provimento.
Com efeito, a execução foi ajuizada em face da empresa executada e do
avalista da cédula de crédito bancário que aparelhou a execução.
Outrossim, o presente incidente foi proposto contra a JVO Holding S. A.
(atual denominação) e os seus dois sócios, tendo em vista a suposta fraude
decorrente da alienação de imóveis e da transferência de ativos pelos
executados em favor daquela empresa e de seus sócios.
Entretanto, todas as alienações ou transferências ocorreram antes da
constituição do crédito pela cédula de crédito bancário que aparelhou a
execução, a qual foi emitida no ano de 2022.
Portanto, não se encontram presentes os pressupostos específicos
necessários para a desconsideração da personalidade jurídica, a saber, o
desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, os quais em tese devem ter
relação com a frustração do credor que pretende se valer do instituto.
Na hipótese, a causa de pedir do incidente não indica conduta
fraudulenta que pudesse ter afetado a solvabilidade dos executados a partir
do momento da constituição do crédito.
(...)
Em reforço, anote-se que “A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas
é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela
lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de
empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos” (Código Civil,
-A, parágrafo único)
art. 49
Em suma, impõe-se o decreto de improcedência do pedido de
desconsideração da personalidade jurídica." (g. n.)
Documento eletrônico VDA55526084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:55:09
Código de Controle do Documento: be07c55c-ca61-41ba-9386-d6e67e52773c

Nesse cenário, em que pesem as razões trazidas no agravo interno, tem-se que a
pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto,
demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, nos
termos da
Nessa toada, confiram-se os precedentes já homenageados na decisão
Súmula 7/STJ.
vergastada:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
PRECLUSÃO DE MATÉRIAS. EFEITO INTER PARTES.
JURÍDICA.
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO.
ABUSO DA
SÚMULA 283/STF.
PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA.
.
REEXAME. SÚMULA 7/STJ
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO INCIDENTE PROCESSUAL.
DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO
JULGAMENTO,
CONHECER
DO
AGRAVO
E
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
(...)
2. No caso, o Tribunal de origem rejeitou o pedido de desconsideração da
personalidade jurídica, anotando que os negócios jurídicos de compra e
venda de quotas sociais da empresa executada, imputados ao recorrido, não
revelaram "ânimo deliberado de provocar lesão e nem se apura o propósito
de ludibriar", motivo pelo qual não se verifica o desvio de finalidade. A
reforma desse entendimento demandaria o reexame das provas dos autos,
providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a
Súmula 7 deste Pretório.
3. "A condenação a verba honorária é incabível em incidente de
desconsideração de personalidade jurídica, ante a ausência de previsão legal
específica" (AgInt no
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO
REsp 1.930.160/SP,
DE NORONHA, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
22/4/2024,
24/4/2024)
4. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e
dar parcial provimento ao recurso especial."
(AgInt no
relator
,
AREsp n. 2.565.565/SP,
MINISTRO RAUL ARAÚJO
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g. n.)
7/10/2024,
22/10/2024

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
DEFICIÊNCIA.
AFASTAMENTO.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
CONFUSÃO PATRIMONIAL.
DO CÓDIGO CIVIL.
JURÍDICA.
ART. 50
RECONHECIMENTO NA ORIGEM. PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO
INCIDÊNCIA. ANTERIORIDADE DO CRÉDITO. MITIGAÇÃO. DEVEDOR
CONTUMAZ. FRAUDE. RECONHECIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO.
.
MODIFICAÇÃO. SÚMULA No 7/STJ
(...)
2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a
desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil) exige a
comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela
confusão patrimonial.
3. A desconsideração da personalidade jurídica, quando preenchidos os seus
requisitos, pode ser requerida a qualquer tempo, não se submetendo, à
míngua de previsão legal, a prazos decadenciais ou prescricionais.
Precedentes.
4. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça possui firme
entendimento no sentido de que é possível a mitigação da exigência de
anterioridade do crédito em relação ao ato tido como fraudulento para que
seja reconhecida a fraude patrimonial. Precedentes.
5. Na hipótese, rever as conclusões das instâncias ordinárias quanto ao
preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade
jurídica da empresa demandaria o reexame de matéria fático-probatória,
providência vedada diante do óbice da Súmula no 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55526084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:55:09
Código de Controle do Documento: be07c55c-ca61-41ba-9386-d6e67e52773c

6. Agravo interno não provido."
(AgInt nos EDcl no
relator
REsp n. 1.677.200/MS,
MINISTRO RICARDO
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
VILLAS BÔAS CUEVA
8/4/2024,
- g. n.)
11/4/2024

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE
PEDIDO CONDENATÓRIO -
C/C
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.
(...)
6. A revisão dos fundamentos que ensejaram a conclusão pela instância
ordinária de que não estão presentes os requisitos para a desconsideração
da personalidade jurídica da empresa ré exigiria reapreciação do conjunto
probatório, o que é vedado em recurso especial, ante o teor da Súmula 7 do
STJ. Precedentes.
(...)
8. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
,
AREsp n. 2.358.169/SP,
MINISTRO MARCO BUZZI
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g. n.)
11/12/2023,
15/12/2023

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO
LEGITIMIDADE DA EMPRESA.
DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO
DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO
. AUSÊNCIA
DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ
DE COTEJO ANALÍTCO ENTRE O ACÓRDÃO PROFERIDO IN CASU E
OS PARADIGMAS COLACIONADOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DO
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo acerca da presença dos
requisitos necessários para ensejar a desconsideração da personalidade
jurídica da recorrente decorreu de convicção formada em face dos
elementos fáticos existentes nos autos. A revisão dos fundamentos
constantes do acórdão recorrido importaria necessariamente no reexame de
provas, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ.
(...)
5. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator
REsp n. 1.625.563/MG,
MINISTRO LUIS FELIPE
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g. n.)
SALOMÃO
16/5/2017,
19/5/2017

"AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
PRAZO
PRESCRICIONAL.
NÃO
INCIDÊNCIA.
DIREITO
POTESTATIVO.
PRAZO
DECADENCIAL.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
ANALÓGICA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. PRECEDENTES
DESTA CORTE. PRESSUPOSTOS DA DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.

DO
CC.
REEXAME.

ART.
50
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
(...)
2. O STJ já pacificou que a desconsideração da personalidade jurídica pode
ser postulada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazo prescricional.
3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, para a aplicação da teoria
maior da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50, CC), exige-se
a demonstração do abuso da personalidade jurídica, caraterizado pelo
desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
4. O Tribunal de origem concluiu que houve confusão patrimonial,
caracterizada por inúmeras alterações sociais com repasses de cotas, com o
propósito de fraude a credores.
5. Rever os fundamentos do acórdão recorrido demandaria necessariamente
o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7
do STJ.
Documento eletrônico VDA55526084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:55:09
Código de Controle do Documento: be07c55c-ca61-41ba-9386-d6e67e52773c

6. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relatora
REsp n. 1.810.456/RS,
MINISTRA MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g. n.)
GALLOTTI
26/6/2023,
30/6/2023

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. REVISÃO.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. "A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida
excepcional prevista no
do Código Civil, pressupõe a ocorrência de
art. 50
abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração
de confusão patrimonial. A mera inexistência de bens penhoráveis ou
eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a
desconsideração da personalidade jurídica" (AgInt no AREsp n. 924.641/SP,
Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019,
DJe
.
12/11/2019)
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
3. No caso concreto, o Tribunal de origem, analisando a prova dos autos,
concluiu não estar comprovada a confusão patrimonial nem o desvio de
finalidade. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.254.704/GO,
MINISTRO ANTONIO
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
CARLOS FERREIRA
17/4/2023,
- g. n.)
20/4/2023

Com essas considerações, conclui-se que o apelo não merece prosperar.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55526084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:55:09
Código de Controle do Documento: be07c55c-ca61-41ba-9386-d6e67e52773c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 3.001.475 / SP
Número Registro: 2025/0278352-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00421014320238260100 11411151720228260100 22531044920248260000 22880837120238260000
421014320238260100 42101432023826010011411151720228260100
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS : MARCUS VINÍCIUS MOURA DE OLIVEIRA - SP192279
WILLIS JOSÉ RODRIGUES FILHO - SP336196A
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
JOSE LUIZ RAGAZZI - SP124595
AGRAVADO
: JVO HOLDING S.A.
AGRAVADO
: MIGUEL FERNANDES DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: RICARDO SOUZA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: NELSON PEREIRA DA SILVA - RO004283
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS : MARCUS VINÍCIUS MOURA DE OLIVEIRA - SP192279
WILLIS JOSÉ RODRIGUES FILHO - SP336196A
Documento eletrônico VDA55855167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:59:54
Código de Controle do Documento: 82ffc591-5b42-445b-9dcb-e18b5a347ef9

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
JOSE LUIZ RAGAZZI - SP124595
AGRAVADO
: JVO HOLDING S.A.
AGRAVADO
: MIGUEL FERNANDES DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: RICARDO SOUZA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: NELSON PEREIRA DA SILVA - RO004283
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:59:54
Código de Controle do Documento: 82ffc591-5b42-445b-9dcb-e18b5a347ef9